Tribunal: TJES
Processo: 5013939-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013939-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNO TAVARES NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
BRUNO TAVARES NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ora agravante “autorize/cubra/custeie/forneça 60 (sessenta) sessões iniciais de Estimulação Magnética Transcraniana, bem como outras necessárias em regime de manutenção, nos termos do relatório médico de ID 32549346, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas”.

Irresignada, a Cooperativa Agravante afirma, em síntese, que:
(i)
a parte autora “não cita e nem comprova nos autos nenhum tipo de efeito colateral” e que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”;
(ii)
“tal tratamento para fins de ansiedade generalizada com crises de pânico, continua sendo, segundo disposição contida na Resolução, um procedimento experimental, não havendo expectativas de melhoria, mesmo utilizando a referida técnica de tratamento”;
(iii)
o tratamento não está contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja natureza é taxativa;
(iv)
a disponibilização de procedimentos de saúde é responsabilidade do Estado, por meio do SUS, não podendo ser imputada ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados;

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Requerente.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6758025, o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8167554.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
BRUNO TAVARES NASCIMENTO
, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ora agravante “autorize/cubra/custeie/forneça 60 (sessenta) sessões iniciais de Estimulação Magnética Transcraniana, bem como outras necessárias em regime de manutenção, nos termos do relatório médico de ID 32549346, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas”.

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, BRUNO TAVARES NASCIMENTO aduz ser beneficiário do plano de saúde requerido e que sofre de Depressão Grave (CID 10: F33 + F41.0 + F41,1), com sintomas de ansiedade generalizada, crises de pânico, agorafobia e risco de suicídio, em razão de não apresentar boa resposta aos medicamentos utilizados.

Narra ainda que, em razão do seu grave estado de saúde, a médica assistente teria solicitado tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana em caráter de urgência, sendo tal solicitação negada pelo plano de saúde réu, sob a justificativa do tratamento não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS.

Ao analisar o pleito liminar, o Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, nos moldes anteriormente delineados.

Irresignada, a Cooperativa Agravante afirma, em síntese, que:
(i)
a parte autora “não cita e nem comprova nos autos nenhum tipo de efeito colateral” e que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”;
(ii)
“tal tratamento para fins de ansiedade generalizada com crises de pânico, continua sendo, segundo disposição contida na Resolução, um procedimento experimental, não havendo expectativas de melhoria, mesmo utilizando a referida técnica de tratamento”;
(iii)
o tratamento não está contemplado no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cuja natureza é taxativa;
(iv)
a disponibilização de procedimentos de saúde é responsabilidade do Estado, por meio do SUS, não podendo ser imputada ao plano de saúde a obrigação de fornecer direitos além dos pactuados;

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Requerente.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6758025, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, constituindo o núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero, “para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível” (Curso de Direito Constitucional, 6ª edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

É igualmente consabido que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula nº 608-STJ).

Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

Sabe-se que o contrato de plano de saúde possui função social e deve atender aos princípios fundamentais contidos na Constituição Federal, principalmente o da dignidade da pessoa humana, com a garantia da inviolabilidade do direito à vida e à saúde.

Desse modo, não obstante as alegações da recorrente no sentido da licitude da negativa em questão, há que se observar que descabe a demandada se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado para o paciente.

Em análise sumária, adota-se o
entendimento esposado pelo STJ, em caso similar a este (no qual foi requerida exatamente a Estimulação Magnética Transcraniana)
, que “A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo,
uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida
”. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois “há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente” (Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19/05/2015).

Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos, como na hipótese destes autos, diante do quadro refratário do autor à diversas medicações.

O Laudo Médico lançado no ID nº 32549346 dos autos de origem atesta a ineficiência do uso de diversas medicações:

“Paciente com histórico de sofrimento mental desde a infância. Nessa fase da vida sofrendo muita ansiedade de separação com pesadelos e prejuízo na interação social. No início da idade adulta precisou iniciar acompanhamento psiquiátrico e psicológico por quadro de Ansiedade Generalizada e Crises de Pânico e Agorafobia que evolui para Transtorno Depressivo Maior GRAVE sem sintomas psicóticos e com ideação suicida persistente.

Desde então, Bruno relata ter apresentado vários episódios depressivos graves com tristeza, anedonia, abula, anergia, pensamentos de menos valia que prejudicam sua qualidade de vida e desempenho laboral de forma muito significativa e colocam, em algum nível, sua integridade em risco. Dados de literatura trazem o risco de novos episódios depressivos aumenta a cada novo episódio sendo maior que 90% o risco após o terceiro episódio. Bruno já teve mais de 5 episódios em seu histórico a ser feito é de forma contínua, buscando remitir sintomas residuais e evitar novas recaídas.

Já fez uso de várias medicações (fluoxetina, escitalopram, fluvoxamina, sertalina, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, vortioxetina, trazodona, lítio, óleo de CBD) em doses e por tempo adequado mas não obtém resposta satisfatória ou não consegue dar continuidade ao uso devido a efeitos colaterais intoleráveis”
.

Nesse contexto, a mera alegação do ora recorrente no sentido de que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”, ao menos nesta marcha processual, não é capaz de afastar o que consta no laudo médico, devidamente assinado por profissional habilitado e que acompanha o paciente/recorrido.

Outrossim, diante da recente jurisprudência do c. STJ que vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, foi editada a
Lei Federal nº 14.454/22, que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde
.

Dentre outras disposições, o Art. 2º da referida Lei delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.

Oportuno citar,
in litteris,
o citado diploma legal:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (...)

Art. 10. (...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Após a promulgação da Lei Federal nº 14.454/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei nº 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS,
desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional
,
o que é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula nº 608-STJ). Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor, garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

2)
O contrato de plano de saúde possui função social e deve atender aos princípios fundamentais contidos na Constituição Federal, principalmente o da dignidade da pessoa humana, com a garantia da inviolabilidade do direito à vida e à saúde. Desse modo, não obstante as alegações da recorrente no sentido da licitude da negativa em questão, há que se observar que descabe a demandada se imiscuir na função médica acerca da indicação do tratamento mais adequado para o paciente.

3)
Em análise sumária, adota-se o entendimento esposado pelo STJ, em caso similar a este (no qual foi requerida exatamente a Estimulação Magnética Transcraniana), que “A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”. (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

4)
Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois “há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente” (Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19/05/2015).

5)
Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos, como na hipótese destes autos, diante do quadro refratário do autor à diversas medicações.

6)
No caso vertente, o Laudo Médico lançado nos autos de origem atesta a ineficiência do uso de diversas medicações. Nesse contexto, a mera alegação do ora recorrente no sentido de que “é incomum uma pessoa apresentar tantos efeitos colaterais de todos os medicamentos que tenha utilizado no tratamento”, ao menos nesta marcha processual, não é capaz de afastar o que consta no laudo médico, devidamente assinado por profissional habilitado e que acompanha o paciente/recorrido.

7)
Outrossim, diante da recente jurisprudência do c. STJ que vem confirmado a taxatividade do rol fornecido pela ANS, foi editada a Lei Federal nº 14.454/22, que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde. Dentre outras disposições, o Art. 2º da referida Lei delimitou que este rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, constitui mera referência para os planos privados de assistência médica, afastando, assim, a hipótese de taxatividade anteriormente aplicada.

8)
Após a promulgação da Lei Federal nº 14.454/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7193 e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 986 e 990, firmou o entendimento de que a Lei nº 14.454/2022 pacificou a discussão sobre o tema, reconhecendo a exigibilidade de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que sua eficácia seja comprovada cientificamente ou haja recomendações a sua prescrição feitas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou por órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, o que é o caso dos autos.

9) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA